Tribunal: TJMT
Processo: 1034095-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034095-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDECY DE SOUZA MACEDO - CPF: 830.439.341-72 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento, por ter ocorrido em unidade prisional (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, I, do CP), objetivando o trancamento da ação penal sob alegação de quebra da cadeia de custódia e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do uso pessoal da substância apreendida, com a extinção da punibilidade, fundamentada no Tema 506 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suposta quebra da cadeia de custódia do entorpecente apreendido configura vício capaz de ensejar o trancamento da ação penal e (ii) analisar se estão presentes elementos que evidenciem, de plano, a atipicidade da conduta por se tratar de droga para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas, sendo incabível para exame da higidez da cadeia de custódia, por demandar dilação probatória.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia, fundada no lapso temporal entre apreensão, perícia e apuração do fato, não encontra respaldo concreto, ausente qualquer elemento que comprove adulteração, manipulação indevida ou prejuízo efetivo à defesa.

5. A realização de perícia oficial que atesta a ilicitude da substância assegura a integridade do vestígio, não sendo a mera demora temporal suficiente para afastar sua validade.

6. A desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas exige exame mais aprofundado das circunstâncias do fato, especialmente pelo contexto prisional da apreensão, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

7. A aplicação do Tema 506 do STF pressupõe análise do conjunto probatório, que deve ser realizada na instrução criminal, sendo prematuro o reconhecimento da atipicidade em sede de cognição sumária.

8. Não comprovado constrangimento ilegal ou ausência de justa causa, mostra-se legítimo o prosseguimento da ação penal.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A simples alegação de quebra da cadeia de custódia, sem comprovação de adulteração, substituição ou prejuízo efetivo à defesa, não enseja o trancamento da ação penal.

2. A verificação da destinação da droga apreendida [consumo pessoal ou mercancia] exige dilação probatória, inviável em
habeas corpus
.

3. O reconhecimento da atipicidade da conduta com base no Tema 506 do STF pressupõe análise probatória que deve ocorrer no curso da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A a 158-F e 395; Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33,
caput
, c/c art. 40, III; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012345-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 06.06.2025; TJMT, N.U 1004878-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 30.05.2025; TJMT, N.U 1016913-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 29.08.2025; TJMT, N.U 1030568-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 21.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034095-85.2025.8.11.0000

PACIENTE: VALDECY DE SOUZA MACEDO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VALDECY DE SOUZA MACEDO
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal no 1014231-52.2025.8.11.0003, recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente, que lhe atribui a prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento, por ter sido cometido em unidade prisional [art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do CP] (id. 206924291 – AP no 1014231-52.2025.8.11.0003).

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
houve a quebra da cadeia de custódia, marcado pelo lapso temporal entre a data do fato e a autuação da investigação, bem como da apreensão da substância e da data da perícia e,
2)
a conduta é atípica, por se tratar de entorpecente para consumo próprio (Tema 506 do STF).

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal, com fundamento na quebra da cadeia de custódia, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta e, por consequência, a extinção da punibilidade do paciente (id. 318680856 – AP no 1034095-85.2025.8.11.0000).

O pedido liminar foi indeferido (id. 318844372).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 320579368).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 320990383).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta que o Boletim de Ocorrência no 2023.340598, lavrado no dia 28.11.2023, tem por objeto o encaminhado de material apreendido em 28.12.2022 em posse do paciente, mais especificamente na muleta dele, na penitenciária (id. 196013106, pág. 3 – AP no 1014231-52.2025.8.11.0003).

No dia 05.12.2023, a requisição de perícia da substância apreendida foi recebida na POLITEC (id. 196013106, pág. 7 – AP no 1014231-52.2025.8.11.0003).

Em Termo de Declaração com data de 22.03.2024, o agente penitenciário Rafael Jose dos Santos Alves mencionou que o material apreendido foi encontrado após revista pessoal realizada no paciente, no dia 28.12.2023 (id. 196013106, pág. 29 – AP no 1014231-52.2025.8.11.0003).

Em 09.09.2024 foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar, pelo Diretor da Penitenciária Estadual Major PM Eldo de Sá Correia, para apuração do fato supostamente ocorrido no dia 28.12.2022 (id. 197544042, pág. 1/4 – AP no 1014231-52.2025.8.11.0003).

No dia 13.06.2025, a autoridade policial apresentou Relatório, a fim de indiciar o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento, por ter sido cometido em estabelecimento prisional (id. 197544044 – AP no 1014231-52.2025.8.11.0003).

Em 14.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia, na mesma capitulação mencionada no Relatório (id. 197589162 – AP no 1014231-52.2025.8.11.0003).

Após a decisão que determinou a notificação quanto ao oferecimento da denúncia e a intimação do paciente, a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar em favor dele, arguindo que: houve a quebra da cadeia de custódia, há existência de inúmeras irregularidades no caderno investigativo e no laudo pericial, a conduta é atípica, porque a substância apreendida era para consumo próprio, aplicando-se o Tema 506 do STF ao caso (id. 203999457 – AP no 1014231-52.2025.8.11.0003).

No dia 08.09.2025, a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para 10.02.2026, nos seguintes termos:

“(...) A defesa sustenta a nulidade da persecução penal por suposta quebra da cadeia de custódia, em razão do lapso temporal decorrido entre a apreensão do entorpecente e a realização do laudo pericial, bem como pela demora na oitiva de testemunhas e na comunicação da ocorrência. Contudo, a preliminar não merece acolhimento (ID 203999457).

De acordo com os artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado.

No caso em exame, verifica-se que a substância apreendida foi devidamente submetida a exame pericial, cujo laudo atestou de forma inequívoca tratar-se de droga ilícita, preservando-se a integridade e a confiabilidade do material (laudo pericial acostado no ID 196013106 – págs. 10/12).

O simples decurso de tempo entre a apreensão e a perícia, por si só, não é suficiente para infirmar a materialidade delitiva, especialmente quando não há demonstração cabal de adulteração, substituição ou manipulação indevida do material apreendido.

Ademais, eventual demora na formalização dos atos de polícia judiciária ou na colheita de testemunhos não se confunde com violação da cadeia de custódia.

Nesse cenário, ausente qualquer elemento concreto a evidenciar manipulação indevida do vestígio, resta íntegra a materialidade delitiva, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pela defesa.

Passo à análise do pedido subsidiário de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Não obstante os judiciosos argumentos suscitados pela douta defesa, verifico que o pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 confunde-se com o próprio mérito da ação, havendo necessidade de maior dilação probatória para esclarecer todas as intercorrências do delito e apreciação em momento apropriado, qual seja, o da prolação da sentença nesta ação penal, razão pela qual, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa para desclassificação do delito. (...).

Nesse contexto, não sendo possível concluir de forma incontestável pela manifesta improcedência da acusação, nesta fase de cognição sumária, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA. (...).”
(id. 206924291 – AP no 1014231-52.2025.8.11.0003)

O
habeas corpus
, por sua natureza constitucional, destina-se a sanar ilegalidades evidentes que importem em constrangimento à liberdade de locomoção, não sendo via adequada para aprofundado exame probatório.

A análise quanto à higidez da cadeia de custódia exige avaliação técnica e contextual dos elementos colhidos ao longo da instrução, o que se mostra incompatível com a cognição sumária própria desta ação mandamental.

Não bastasse, sequer ocorreu a audiência de instrução e julgamento nos autos, ocasião na qual será possível ao juiz natural da causa sanar eventuais dúvidas.

Deve-se observar que a cadeia de custódia compreende uma sequência de atos voltados a assegurar a autenticidade e a rastreabilidade da prova, desde sua coleta até o descarte, conforme previsto nos arts. 158-A e seguintes do CPP.

Contudo, eventual irregularidade formal em uma dessas etapas não implica, por si só, a nulidade automática da prova ou a inexistência de materialidade delitiva.

No caso concreto, consta que o entorpecente apreendido foi submetido à perícia oficial, a qual atestou positivamente a presença de substância ilícita, não havendo nos autos qualquer indício concreto de adulteração, substituição ou contaminação do material examinado.

O simples lapso temporal entre a apreensão e a realização do exame pericial, isoladamente considerado, não é suficiente para concluir pela inidoneidade da prova.

Assim, a discussão sobre eventual comprometimento da credibilidade ou da integridade da prova deve ser apreciada no curso da instrução criminal, oportunidade em que o juízo natural poderá confrontar a versão apresentada pela defesa com os demais elementos de convicção produzidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, inexistindo, nesta fase, demonstração inequívoca de prejuízo efetivo à defesa ou de manipulação indevida do vestígio, não há falar em nulidade da prova ou em constrangimento ilegal que autorize a intervenção desta Corte.

É pacífico o entendimento de que, para a caracterização de nulidade por vício formal, é imprescindível a comprovação de prejuízo, nos moldes do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“(...) 5. Não se reconhece nulidade processual sem a demonstração efetiva de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP. (...)”
(TJMT, N.U 1012345-27.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 06.06.2025)

“(...) As nulidades no processo penal são, em regra, relativas e dependentes de comprovação efetiva de prejuízo à defesa, o qual não foi demonstrado no caso em análise, considerando que o paciente estava devidamente representado e ciente dos termos da acusação. (...)”
(TJMT, N.U 1004878-94.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 30.05.2025)

A controvérsia suscitada deverá ser analisada pelo juízo processante quando da valoração da prova e formação do convencimento sobre o mérito da imputação.

Outrossim, a tese de que a substância seria para o consumo do paciente, o que ensejaria a desclassificação da conduta, também é matéria que demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
(TJMT, N.U 1016913-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 29.08.2025).

Portanto, não se trata de simples análise da quantidade de entorpecente que foi apreendido, para que seja aplicado o Tema 506 do STF, mas, sim, de verificar, à luz das provas a serem produzidas no curso da instrução, se a substância efetivamente se destinava ao consumo pessoal ou se havia indícios suficientes de mercancia, especialmente diante do contexto em que se deu a apreensão, ocorrido dentro de unidade prisional.

Ao contrário disso, a pretensão de reconhecimento imediato da atipicidade da conduta, com base no Tema 506 do STF, mostra-se prematura e incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

A esse respeito:
“Vale lembrar que a quantidade é apenas um indicativo, não um parâmetro absoluto que permita afastar de plano a tipicidade da conduta delitiva, como sugerido na impetração, razão pela qual, entendo inviável concluir desde já, que a paciente seja apenas usuária de drogas”
(TJMT, N.U 1030568-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025).

Isso porque não há nos autos elementos suficientes para afastar, de plano, a justa causa para a persecução penal, uma vez que a denúncia foi recebida com base em indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025